Tribunal: TJDFT
Processo: 0812855-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO TÉCNICA E COMERCIAL DA MALHA AÉREA. ATRASO. PERDA DE VOO DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora refere-se à análise da responsabilidade da demandada por danos materiais e morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

6. No caso, incontroverso o atraso de voo referente ao trecho Buenos Aires – Guarulhos e a perda de conexão programada para o trecho São Paulo - Brasília, com a consequente realocação do demandante em novo voo e atraso de cerca de seis horas em sua chegada ao destino final.

7. A despeito das razões apresentadas pela demandada, o atraso advindo da necessidade de readequação técnica e comercial da malha aérea não tem o condão de eximi-la da responsabilidade pela falha no serviço contratado, uma vez que que o fato não se mostra alheio à atividade por ela desenvolvida, caracterizando fortuito interno. Na verdade, relaciona-se à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo.

8. Em relação aos danos sofridos, somente foi anexado pelo autor o montante pago pela classe premium, não havendo, nos autos, prova suficiente para demonstrar a diferença de valores entre as classes a justificar a condenação por danos materiais.

9. A situação vivenciada pelo consumidor referente ao atraso de cerca de seis horas para a sua chegada ao destino, bem como a viagem em categoria inferior à adquirida (fato não infirmado pela ré em nenhum instante), caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por danos morais. A se considerar o nível de gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, o montante R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, atende o caráter preventivo e punitivo, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a reparação por danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

11. Sem condenação em honorários advocatícios face à ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.